Tribunal: TJSP
Processo: 2246140-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais e materiais - decisão que trouxe indeferida a inversão do ônus da prova - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - pessoa jurídica - coisa adquirida com vista ao incremento da atividade empresarial - ausência, demais, de desequilíbrio entre as partes - "decisum" preservado - inconformismo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246140-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PROPAGAÇÃO ENGENHARIA LTDA, é agravado TOTVS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246140-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9908 FH
2
Voto no 9908 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2246140-79.2020.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional I - Santana
Agravante: Propagação Engenharia Ltda
Agravado: Totvs S/A
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais
e materiais - decisão que trouxe indeferida a inversão do
ônus da prova - inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - pessoa jurídica - coisa adquirida com vista ao
incremento da atividade empresarial - ausência, demais, de
desequilíbrio entre as partes - “decisum” preservado -
inconformismo improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenizatória por danos morais que Propagação Engenharia
Ltda. move em face de Totvs S/A; insurge-se a agravante/autora
contra r. decisão saneadora editada nos autos do processo no
1007956-52.2020.8.26.0001, que, em trazendo fixados os pontos
controvertidos, estabeleceu a distribuição do ônus da prova, nos
termos dos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil;
pede, defendendo a aplicabilidade, nestes, do Código de Defesa do
Consumidor, concessão de efeito ativo, e assim para que
determinada seja a inversão do ônus probatório.
Inconformismo tempestivo, processado apenas
no efeito devolutivo (fls. 373/374) e preparado (fls. 363/364),
anotada a oferta de contraminuta (fls. 379/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246140-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9908 FH
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenizatória por danos morais; diz a
autora de falha na implantação de software adquirido junto à
empresa suplicada, o que faz ilegítima a cobrança de mensalidades
jungidas à sua manutenção e atualização.
O recurso se volta contra a r. decisão em folhas
324/326 do processo de origem, “verbis”: “Finalmente,
atesto que
jurisprudência
dominante
do TJ/SP vem entendendo
que não há
relação de consumo entre as partes, mas sim de insumo. Isso
porque, os contratos
formalizados
entre as partes foram firmados
pela empresa autora com vistas à contribuição
na sua atividade

empresarial,
ou seja, os serviços foram contratados
com o escopo
de auxiliar na atividade
empresarial
e gerar lucro (...) Portanto,
a
distribuição
do ônus dá-se na forma do artigo 373 do CPC.”.
A irresignação, “data venia”, não prospera; não
calha mesmo a pretendida incidência do Código de Defesa do
Consumidor - pena de desvirtuamento do sistema protetivo
aplicável às relações consumeristas; pese a possibilidade de seu
manejo em prol do consumidor pessoa jurídica, nestes não se
acomoda, e assim porquanto contratados os serviços para o
incremento da atividade econômica da autora, o que a
descaracteriza como destinatária final, nos termos do art. 2o da Lei
no 8.078/90 e inteligência da teoria finalista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246140-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9908 FH
4
A
relação
de
consumo,
demais,
alcança
conformação pela vulnerabilidade de uma das partes em relação a
outra, o que a justificar a adoção de medidas especiais para
restabelecimento do equilíbrio, moldura nestes não verificada.
Veja-se, na direção do expendido, a doutrina de
Rizzato Nunes: “Evidentemente,
se alguém adquire produto não
como destinatário
final, mas como intermediário
do ciclo de
produção,
não será considerado
consumidor.
Assim, por exemplo,

se uma pessoa física ou jurídica adquire calças para revendê-las,
a
relação jurídica dessa transação
não estará sob a égide da Lei n.
8.078/90 ” (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a
ed., Editora Saraiva: São Paulo, 2012, p. 162).
E ainda precedente do c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON LINE.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à
aplicação do CDC, conforme entendimento firmado por esta
Corte, o critério adotado para determinação da relação de
consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar se como
consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do
bem ou serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que
pessoa jurídica contrata uso de software de vendas online, não
há como se reconhecer a existência de relação de consumo,
uma vez que o programa teve o propósito de fomento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246140-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9908 FH
5
atividade empresarial exercida, não havendo, pois, relação de
consumo entre as partes. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 245697 / PR; Rel. Ministro SIDNEI
BENETI; Órgão Julgador: T3 TERCEIRA TURMA; Data do
Julgamento: 14/05/2013)
Inconsistente, em remate, mesmo por ausente
causa
relacionada
à
impossibilidade
ou ainda dificuldade
excessiva de suporte do ônus probatório, o pedido envolvendo sua
redistribuição.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso

TERCIO PIRES
Relator